Tribunal: STF
Processo: Rcl 46701
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO QUE DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 791.932-RG, TEMA 739. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por AeC Centro de Contatos S/A, em 5.4.2021, contra o seguinte acórdão, proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Processo n. 0000786-78.2013.5.03.0002, pelo qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 791.932-RG, Tema 739:
     “TERCEIRIZAÇÃO – TELEFONIA – ATIVIDADE-FIM - IMPOSSIBILIDADE. Não obstante a possibilidade jurídica de as empresas de telecomunicações poderem terceirizar suas atividades, por expressa autorização do artigo 94, inciso II, da Lei Geral das Telecomunicações (Lei nº 9.472, de 1997), essa autorização legal está delimitada pela jurisprudência uniforme da Súmula n. 331, inciso III, do TST, visto não lhes ser possível a terceirização das atividades-fim dos serviços de telecomunicações, circunscrevendo-se a autorização legislativa à terceirização das atividades-meio” (e-doc. 22). 
    2. Contra esse acórdão AeC Centro de Contatos S/A interpõe recurso de revista, o qual teve seguimento negado pela Primeira Vice-Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região (e-doc. 24).
    Em 11.6.2019, o Tribunal Superior do Trabalho reconsiderou a decisão pela qual havia sido negado seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista. Consta do sítio daquele Tribunal Superior que o recurso aguarda julgamento.
    3. AeC Centro de Contatos S/A ajuíza a presente reclamação, alegando que o Tribunal Regional do Trabalho “fundamentou que os serviços ligados às atividades-fim da concessionária tomadora de serviço são insuscetíveis de terceirização, contrariando o que dispõe a redação do art. 94 da Lei 9.472/97, em especial, seu inciso segundo, que autoriza a contratação pela concessionária com terceiros do desenvolvimento de atividades inerentes ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados” (fl. 7).
    Sustenta que “o reconhecimento da constitucionalidade do art. 94 da Lei 9.472/97 é diretamente proporcional ao resultado do julgamento, pois se se admite a constitucionalidade do referido dispositivo, o resultado é o reconhecimento da licitude da terceirização das atividades desenvolvidas pelas concessionárias de telefonia, sejam elas inerentes (finais), acessórias ou complementares. Lado outro, caso não se admita a validade da Legislação pertinente, o resultado é justamente aquele alcançado pela Decisão Reclamada: declarar ilícita a terceirização dos serviços acessórios à concessão pública, sem respeitar a previsão da súmula vinculante 10, pois, não foi declarada formalmente a inconstitucionalidade do art. 94 da Lei 9.472/97” (fl. 8). 
    Argumenta que o Supremo Tribunal Federal teria reconhecido “a repercussão geral de dois temas relativos a essa controvérsia: 725 - Terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da empresa, Relator Ministro Luiz Fux, leading case RE 958252 e 739 – Possibilidade de recusa de aplicação do art. 94, II, da Lei 9.472/1997 em razão da invocação da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, sem observância da regra de reserva de plenário, Relator Ministro Alexandre de Moraes, leading case ARE 791932, ambos já julgados reconhecendo a licitude da terceirização em todas as atividades” (fl. 8). 
    Assevera que “a r. decisão, ora reclamada, cristalinamente, negou eficácia ao dispositivo do artigo 94, inciso II, da Lei 9.472/97, deixando de justificar sua não aplicação com fundamento em Lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu órgão pleno, o que não pode passar despercebido por esse Colendo STF” (fl. 10).
    Requer medida liminar para que “seja cassada a decisão Reclamada, oriunda da Reclamação Trabalhista n. 0000786-78.2013.5.03.0002, substituindo-a pelo entendimento de licitude da terceirização conforme decisão do tema 739 da sistemática da repercussão geral, reconhecendo, de imediato, a inexequibilidade do débito”, e, alternativamente, “a suspensão daquela Reclamação, bem como, eventual execução daquela decisão, e, ao final, seja determinada a aplicação do entendimento contido na decisão proferida nos autos do tema 739 da sistemática da repercussão geral” (fl. 12). 
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, “por violação à Súmula Vinculante n. 10, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal que a proferiu para que seja proferida nova decisão, observando-se as decisões desta Suprema Corte, conforme determina o parágrafo único, do art. 949, do CPC” (fl. 12).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer a ilicitude da terceirização, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 791.932, Tema 739, e descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.
    5. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada.
    Na espécie em exame, o acórdão reclamado foi proferido em 22.10.2013, antes do julgamento por este Supremo Tribunal, em 30.8.2018, da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e do Recurso Extraordinário n. 958.252-RG e do Recurso Extraordinário com Agravo n. 791.932-RG, Tema 739, em 11.10.2018.
    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal inexistente na data da decisão questionada. Assim, por exemplo:
    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR/MG, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).
    “Direito Processual do Trabalho. Agravo regimental em reclamação. Aplicação do IPCA como índice de correção monetária aos débitos trabalhistas. Alegação de ofensa às decisões proferidas na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 e nas Rcls 22.012 e 25.534. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. 2. A alegação de afastamento do art. 39 da Lei nº 8.177/1991, foi deduzida somente no agravo regimental e não se encontra adequadamente fundamentada, o que impede seu conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (Rcl n. 24.845-AgR/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    “Agravo regimental na reclamação. ADC nº 48/DF-MC. Decisão reclamada anterior ao paradigma. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 29.632-AgR/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.6.2018).
    6. Quanto ao alegado descumprimento da Súmula Vinculante n. 10, razão jurídica assiste à reclamante.
    O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal se dispõe:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    Na espécie, ao se concluir pela ilegalidade da terceirização, afastou-se a aplicação do inc. II do art. 94 da Lei n. 9.472/1997. 
    Ambas as Turmas deste Supremo Tribunal assentaram que no inc. II do art. 94 da Lei n. 9.472/1997 se autoriza a terceirização pelas concessionárias de serviço público, descumprindo a Súmula Vinculante n. 10 decisão de órgão fracionário pela qual se afasta a aplicação daquela norma à situação concreta sem observância do princípio da reserva de plenário.
    Em 12.3.2019, em processo análogo ao presente, no qual outra empresa alegava contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, decorrente do afastamento do inc. II do art. 94 da Lei n. 9.472/1997, sem observância do art. 97 da Constituição da República, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu:
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Recurso interposto por assistente simples. Possibilidade 3. Terceirização da atividade-fim. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995. 4. Ofensa à Súmula Vinculante 10. 5. Temas 725 e 739 da sistemática da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 10.132, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.3.2019).
    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões proferidas em reclamações análogas à presente: Rcl n. 31.091/PA, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 26.11.2018; Rcl n. 31.219/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Rcl n. 28.662/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber DJe 6.11.2018; Rcl n. 30.987/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 31.10.2018; Rcl n. 27.171/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Rcl n. 32.232/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Rcl n. 31.557/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2018; Rcl n. 31.560/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2018; Rcl n. 30.086/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; Rcl n. 30.310/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; Rcl n. 31.147/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; e Rcl n. 31.152/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018.
    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Processo n. 0000786-78.2013.5.03.0002 e determinar outra seja proferida como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e os arts. 948 e seguintes do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora